Tribunal: CARF
Processo: 10920.722755/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722755/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ALEXANDRE BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação parcial à notificação de lançamento de folhas 15 e seguintes,
por meio da qual se alterou o saldo de imposto de renda a restituir apurado pelo
interessado de R$ 19.120,82 para R$ 3.791,88, em procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA), no qual se lhe imputou a omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, bem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722755/2016-14
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722755/2016-14

como a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e de despesas de instrução de
filho.
2. Tendo sido intimado do lançamento em 28/07/2016 (fl. 25), o interessado, em
05/08/2016, ingressou com a impugnação de folhas 2 a 4, à qual anexou os documentos
de folhas 5 e seguintes e na qual argumentou que:
i) nos termos da Lei n° 5.478, de 1968, art. 13, par. 25 e par. 35, "os alimentos
retroagem à data da citação" e "os alimentos provisórios serão devidos até a decisão
final" e "conforme definição judicial, os valores devem ser aplicados desde seu acordo
entre as partes";
ii) a lei define alimentos provisórios como os "que são os arbitrados liminarmente pelo
juiz, sem ouvir o réu, no despacho inicial da ação de alimentos", de modo que "o
contribuindo agiu preventivamente e de espontaneidade, reconhecendo seus deveres e
responsabilidades, para tal fato de civilidade e humanidade";
iii) a autoridade lançadora afirmou que "só se admitiria a pensão paga ao filho", mas
"[competiria ao juiz] a definição da forma do cumprimento do pagamento da pensão
alimentícia ao ex-cônjuge, e tendo este homologado o acordo judicial de desquite, com
citação dos valores sob a responsabilidade explícita dos valores [e] a responsabilidade
sobre a dívida bancária [do ex-cônjuge] visa deixar explícito o compromisso
alimentício" e o respectivo pagamento "possui caráter de sustentação da ex-cônjuge,
conforme judicialmente homologado".
iv) deve ser considerado como pago a título de pensão ao filho o valor mensal do salário
mínimo, conforme definido em acordo homologado judicialmente;
v) devem ser considerados como pagos a título de pensão ao filho os "reembolsos dos
gastos do ex-cônjuge com o menor, para medicamentos e vacinas, conforme previsto no
acordo judicial";
vi) apresentava documento que comprovaria "o pagamento de R$ 3.500,00 para
instrução do menor [filho]".
3. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
Diferentemente do entendimento exarado pelos nobres julgadores da
DRJ/CTA, no sentido de que o RECORRENTE contribuiria
com apenas um salário mínimo à título de Pensão Alimentícia, a
verdade é que no Acordo Homologado Judicialmente ficou
expressamente previsto que o RECORRENTE é o responsável
por arcar ainda com as despesas de plano de saúde;
medicamentos e vacinas; educação, conforme fls. 01/03 e 48 da
Ação de Divórcio Consensual no 0321493-12.2014.8.24.0038 o
qual tramitou na 2o Vara da Família da Comarca Joinville, SC,
conforme cópia anexa (que já havia sido disponibilizada ao
fisco);
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722755/2016-14

c)
O valor glosado no montante de R$ 46.124,00 refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, despesas com saúde,
medicamentos e educação, dispêndios os quais se comprovam
através dos Comprovantes de Transferências Bancárias, bem
como Recibo Anual da Portal Kids Escola de Educação Infantil;
d)
para comprovar que cumpriu com a referida obrigação, traz à presente
Impugnação os Comprovantes de Transferência Bancária para a
conta da ex-esposa, Thaís Jaqueline Zanotti, os quais
comprovam
que o valor glosado, R$ 43.090,00, foi
integralmente repassado à ex-esposa do RECORRENTE;
e)
o RECORRENTE junta ao petitório a Declaração de Ajuste Anual
referente ao Ano-Calendário 2014 da ex-esposa a qual declarou
todos os recebimentos repassados pelo RECORRENTE à título
de Pensão Alimentícia;
f)
aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722755/2016-14

despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Em que pese conste nos autos a homologação judicial da separação consensual,
tal situação foi consolidada apenas em 19 de abril de 2016, sem a determinação de pagamento de
alimentos provisionais, que só foi requerida ao juízo em 08 de março de 2016, poucos dias antes
daquela homologação.
Como, a meu sentir, a sentença ou o acordo homologado judicialmente possui
natureza constitutiva, apenas a partir daí a pensão alimentícia pode ser considerada para fins
fiscais e, portanto, dedutível da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Os valores anteriores a sentença ou acordo homologado são considerados como
pagamentos a título de mera liberalidade. Como trata-se do ano calendário de 2014, irretocável a
decisão da DRJ, de forma que a mantenho, por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original